Tribunal: STF
Processo: RE 1350965
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO PARA OS MUNICÍPIOS. LEI 9.427/1996. DECRETO 41.019/1957. RESOLUÇÕES NORMATIVAS 414/2010, 479/2012 E 587/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.